Tribunal: TJDFT
Processo: 0717509-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA ADMINISTRADA PELA GENITORA DO SENTENCIADO NA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. RISCO PARA O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. Não se olvida que o trabalho externo é de suma importância para o processo de ressocialização, além de servir como instrumento para aferição da disciplina e senso de responsabilidade do apenado. Contudo, no caso dos autos, por se tratar de empresa pertencente à genitora do sentenciado, temerário o acolhimento do pedido, na medida em que a fiscalização e a avaliação das atividades laborativas do preso ficariam fragilizadas, colocando em risco a função ressocializadora da pena.
2. Recurso conhecido e provido.